Tribunal: TJSP
Processo: 2266966-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora on line sobre saldo existente em conta corrente em que as executadas recebem salário. Cabimento. Existência de depósitos em dinheiro nas contas que não podem ser vinculados ao recebimento de salário. Medida constritiva que, aliás, tem amparo no artigo 835, I do CPC. Impenhorabilidade não reconhecida. Recurso não provido.